Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-30.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004252-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO GARRETANO - CPF: 130.124.287-04 (APELADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0011-54 (APELANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PLANO DE SAÚDE –

ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE CDC – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS CONTRATUAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – DANO MORAL –PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DEVIDA -

TRANSMISSAO AOS HERDEIROS - FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
DESPROVIMENTO.

Em que pese a norma

consumerista

não se aplique

as entidades de autogestão, aplica-se aos contratos de saúde, as disposições da Lei Substantiva Civil, de modo que é imperativa a

observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, previstos nos artigos 421 e

422 do CC.

Demonstrada a
necessidade/elegibilidade da internação domiciliar por indicação médica, corroborado pelo laudo pericial elaborado por expert do juízo, se mostra indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde, devendo o usuário ser ressarcido dos danos sofridos
.

Embora os direitos da personalidade não sejam transmissíveis, as pretensões indenizatórias decorrentes da violação de seus atributos podem ser transmitidas aos herdeiros.

O

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GEAP Autogestão em Saúde, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1004252-30.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial pelo autor para condenar a requerida n
a obrigação de custear o tratamento postulado na inicial,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitrou, por equidade, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando inicialmente, a inaplicabilidade da norma consumerista aos contratos de autogestão.

Segue afirmando a ausência de negativa na internação domiciliar na residência do paciente, mas em clínica geriátrica e pontua a ausência de critérios de elegibilidade para o fornecimento do tratamento domiciliar

Alega a ausência de previsão do serviço de home
care
no rol da ANS, porque a internação domiciliar em clinica de geriatria não consta no rol da autarquia, que é taxativo, de modo que as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de atendimento domiciliar (
home care
) como parte da cobertura mínima obrigatória.

Segue informando a inexistência de dano moral, e a intransmissibilidade a terceiro, por se tratar de direito personalíssimo.

Destaca, em caso de manutenção da condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, por tratar-se de operadora de autogestão.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença.

Contrarrazões coligidas no Id n. 109143123, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e moral proposta objetivando a condenação da GEAP – Autogestão em Saúde
,
ao ressarcimento dos prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora, em razão da negativa da internação domiciliar (
home care
).

Narrou o autor que era portador de doença crônica cerebral, vez que

foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy.

Em razão da aludida patologia incapacitar as atividades hodiernas, pois causava limitações físicas, agressividade, alucinações, incontinência urinária, insônia grave e dificuldades de locomoção, o médico assistente determinou a continuidade do seu tratamento através de
home care
, o que foi negado pelo plano de saúde.

Por conta de tal fato, ajuizou a demanda originaria objetivando a internação em clínica de cuidados paliativos e geriátrico.

A magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e condenou
o plano de saúde n
a obrigação de custear o tratamento requerido na inicial,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a requerida, ora apelante, insurge-se sustentando a inaplicabilidade do CDC aos contratos de autogestão.

No ponto, em que pese a norma consumerista não se aplique ao caso, aplica-se aos contratos de saúde, as disposições da Lei Substantiva Civil, de modo que é imperativa a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, previsto nos artigos 421e 422 do CC, notadamente quando o objeto da prestação dos serviços envolve

direitos fundamentais à saúde e à vida. Neste sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE GERIDO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT ONCOLÓGICO – PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9656/98 – CONTRATO NÃO ADAPTADO – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9656/98 AOS PLANOS NÃO REGULAMENTADOS – TEMA 123/STF JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL – NEGATIVA DE COBERTURA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE MIGRAÇÃO DO PLANO À LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, consoante Súmula nº 608 do STJ:
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
No entanto, devem ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé, nos termos dos art. 421 e 422, ambos do Código Civil.

Nos termos da tese firmada em repercussão geral pelo STF, TEMA 123: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.

No contrato em análise, infere-se que não há cobertura contratual para o exame PET-CT ou PET-SCAN oncológico, conforme dispõe a cláusula 17ª, por se tratar de contrato de plano de saúde antigo, não adaptado à Lei 9.656/98.

A simples recusa de realização de exame pelo plano de saúde não enseja a presunção da ocorrência de dano moral, se fundada na ausência de migração ao novo regramento da Lei nº 9.656/98 pelo próprio beneficiário, devendo ser comprovado que a recusa se deu de forma injustificada, o que não aconteceu no presente caso
” (TJMT. RAC n. 1003064-65.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

j. 14.04.21- negritei)

Em seguida, segue afirmando a ausência de negativa na internação domiciliar, mas em clínica geriátrica e pontua a ausência de critérios de elegibilidade para o fornecimento do tratamento e de previsão do serviço de

home care
no rol da ANS.

A valer, o serviço de “Home Care” assemelha-se ao tratamento hospitalar, porquanto, trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe multidisciplinar qualificada.

A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que o paciente/plano de saúde arcaria em caso de internação hospitalar, além de proporcionar o paciente um ambiente mais acolhedor junto com os familiares, sendo efetivamente mais vantajosa.

Ressalta-se que o direito à vida e ao bem estar do paciente, com direito fundamental, sobrepõe à conveniência da apelante,

Diante desse cenário é patente a ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento domiciliar, pela modalidade
home care
.

Lado outro, a
necessidade/elegibilidade da internação domiciliar questionada pela apelante foi confirmada pelo perito do juízo, o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 5329, cujo laudo pericial conclusivo atestou a vulnerabilidade física e mental do autor, corroborados pelos laudos médicos assistenciais colacionados na exordial.

Pontuou
o expert
, que a patologia que acometia o autor era incurável demando a necessidade de cuidados intensivos da saúde e que umas das formas de tratamento da doença é, geralmente, manter o paciente em um ambiente seguro, estável e projetado de tal forma que ajude com a orientação, com estímulos, como fisioterapia, apontando a necessidade do autor de cuidados por
home care,
vejamos
:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados permitiu avaliar a atual situação clínica do Autor e recomendar, segundo experiência clínica, analise bibliográfica e finalmente enquadramento da tabela da ABEMID (associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar) o seguinte tratamento “Home Care”, que deveria ser dispendido pela Ré a ser instituído ao Autor”
(conclusão laudo pericial
-
Id n. 109143107).

Logo, é indubitável a necessidade de dispensação do tratamento domiciliar – home care, ao paciente, ora apelado, se mostrando indevida a recusa do plano de saúde, ora apelante, em negar o acesso do paciente ao tratamento, inclusive, sob o fundamento do não atendimento à elegibilidade da internação.

A premente necessidade restou evidenciada tanto é que, tão-logo submetido o autor ao exame pericial, veio a óbito.

A fim de resguardar o direito fundamental do cidadão, seguindo este
entendimento, este Tribunal decidiu, em caso análogo
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL –
HOME CARE – ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE – PRESCRIÇÃO MÉDICA E NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DANO MORAL – CONFIGURADO – FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO PROCESSUAL – SUCESSÃO DO DIREITO PATRIMONIAL PELOS HERDEIROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

É vedado o conhecimento, em grau recursal, de pedido não veiculado perante o juízo de origem, pois importaria inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

É firme a jurisprudência no sentido de que cabe ao médico que assiste o segurado a indicação do tratamento mais adequado ao restabelecimento de sua vida, ademais a elegibilidade para tratamento domiciliar foi confirmado por perícia médica indireta.

“Importante consignar que, de fato, o mero descumprimento contratual não enseja, em regra, indenização por danos morais, todavia, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que a conduta da ré causou danos morais ao autor, uma vez que restou configurada a dor, aflição psicológica e agonia, por ele suportadas em razão da negativa de cobertura do tratamento emergencial de um câncer.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0378.15.000848-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017).

“(...) Nos casos em que já houve o ajuizamento da ação, quando da morte do autor primevo, com sucessão processual pelo espólio ou herdeiros, não há a transmissão de direito personalíssimo, sendo o que se transmite, na hipótese, é o direito patrimonial referente à ação de indenização já ajuizada pelo falecido titular do direito. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0407.12.004450-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2020, publicação da súmula em 31/07/2020).

(RAC N. 1010891-64.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 30.11.21 - negritei)

́RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA (HOME CARE) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO - PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA)
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se a oferta de memoriais finais e a ausência de acolhimento dos pedidos de esclarecimentos dos técnicos responsáveis pelo cuidado diário do autor, não causaram prejuízos ao apelante, eis que foi oportunizada a impugnação da contestação e do laudo pericial. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

O fato de o perito ser conveniado à empresa apelada não acarreta a sua parcialidade, uma vez que não há nos autos nenhuma prova que pudesse demonstrar seu interesse no resultado da demanda.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).- (
RAC N.

0035779-22.2014.8.11.0041, Rel. Desa., Marilsen Andrade Addario,

2ª
Câmara de Direito Privado, j. 22.09.21 - negritei)

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante do pagamento das despesas referentes ao tratamento indicado ao apelado.

Lado outro, no que pertine ao pleito do afastamento da condenação da indenização por ausência de ato ilícito e devido a intransmissibilidade de direito personalíssimo, necessário destacar que embora os direitos de personalidade não sejam transmissíveis, as pretensões indenizatórias decorrentes da violação de atributos da personalidade podem ser transmitidas aos herdeiros, nos termos do art. 943 do CC, tendo em vista que podem ser expressas economicamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CDC – MORTE DO TITULAR – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE PLEITEAR AO HERDEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE UTENSÍLIO CIRÚRGICO – CATETER – PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça,
é transmitido ao espólio ou aos herdeiros o direito de pleitear recebimento de indenização por danos morais sofridos pelo titular falecido.

O hospital possui legitimidade para responder por danos ocorridos dentro de suas dependências, provocados por funcionários os agregados.

Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC.

A demora injustificada para entrega de material que seria utilizado em procedimento médico reputado urgente por especialista, configura ato abusivo da seguradora de saúde, uma vez que desamparada de respaldo legal ou contratual, causadora de transtornos e sofrimentos que ultrapassam em muito os meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano, ensejando sua reparação a título de danos morais em favor do segurado”
(TJMT. RAC N. 0031969-49.2008.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.09.15)

Diante desse cenário, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, uma vez que, embora o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos extrapatrimoniais, diante das peculiaridades do caso em pauta,
depreende-se que a negativa da cobertura da internação domiciliar, acarretou sofrimento, aflição psicológica e agonia, ao autor e seus familiares, em razão da premente necessidade do tratamento em razão do quadro clínico do paciente, que não muito tempo depois, veio a óbito.

Nesse ponto, tenho que a sentença também não merece reparo, vez que se impõe o dever de indenizar em face aos requisitos ensejadores restar presentes.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÕES DOS TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido
.”(AgInt no REsp 1884640/SP,

3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020)

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, tenho que a d. magistrada
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse diapasão, agiu com o costumeiro acerto a magistrada sentenciante não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso de apelação impõe-se a majoração dos honorários recursais que fixo em 15% sobre o valor da condenação, como prevê §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022